Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOTIVO DE DOENÇA. MEDIDA SATISFATIVA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo de autos n. 0735919-18.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender os descontos de Imposto de Renda efetuados sobre os proventos de aposentadoria da parte autora.
2. O fato relevante. Sustenta o Agravante que um laudo médico unilateral não preenche os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda, sendo necessária a realização de prova pericial especializada. Assevera estar ausente o risco de dano irreparável e o periculum in mora. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. Foi concedido o efeito suspensivo da decisão recorrida (ID 71310459).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, em sede de liminar, há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos tributos sobre proventos de aposentadoria da parte autora por motivo de doença grave alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
5. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de Imposto de Renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de relatórios médicos.
6. Ademais, a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. No caso, o deferimento da isenção de Imposto de Renda configura verdadeira tutela satisfativa, pois a verba isenta possui natureza alimentar, sendo irrepetível. Nesse contexto, há o esgotamento do objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, de forma que o pronunciamento judicial do mérito somente possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública. Nesse sentido os acórdãos 1939696 e 1823948 desta Turma Recursal.
7. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que suspendeu os efeitos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento provido. Liminar confirmada. Decisão reformada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
9. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: Lei n. 8.437/92, art. 1o, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598 e Súmula 627; TJDFT, Acórdão 1939696, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 4/11/2024; Acórdão 1823948, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024.